Tribunal: TJMT
Processo: 70692-14.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.h...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 595744-3 / 2020
Sexta-feira, 13 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
80706927220188110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2018 Cível
Número Único 80706927220188110001
PERICLES DE ARAÚJO BARRETO RONIVAN PADILHA DA
Requerente: Advogado:
JUNIOR SILVA COSTA
PRIME INCORPORACOES E
Requerido:
CONTRUCOES S.A.
Beneficiário: RONIVAN PADILHA DA SILVA COSTA
Conta Judicial 1100125628536
Valor: R$ 910,66 (novecentos e dez reais e sessenta e seis centavos)
Autorizado: RONIVAN PADILHA DA SILVA COSTA
CPF/CNPJ: 036.550.801-23
Data de Emissão: 13/03/2020
Titular Conta RONIVAN PADILHA DA SILVA COSTA
CPF/CNPJ Titular Conta 036.550.801-23
Banco Agência Conta Tipo Conta
104 - Caixa Econômica
0686 258600 Conta Corrente
Federal
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 13/03/2020 16:55